Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-12.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA COERCITIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. É ônus do Agravante a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer, a teor do que dispõem os artigos 369 e 373, do CPC. Hipótese em que caberia ao Agravante a juntada de documentos que comprovem o envio do e-mail para a Agravada para fins de cumprimento da obrigação.
2. A astreinte constitui penalidade destinada a garantir que o devedor cumpra efetivamente a obrigação de fazer ou não fazer a que está sujeito e devem ser fixadas de modo que a recalcitrância da parte obrigada não acarrete enriquecimento indevido da parte contrária, nem desfigure a sua natureza cominatória, como mecanismo de efetividade da decisão judicial para a realização da tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente (artigos 536, caput e § 1o e 537, caput, ambos, do CPC). No caso, o valor se mostra razoável e proporcional (R$ 20.000,00), não havendo falar-se em afastamento ou diminuição da multa. Precedente desta Turma: acórdão n.o 1629595.
3. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida em todos os seus termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.